Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709812-92.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO NOROESTE CONSTRUCOES DESPACHO Cumpra-se id. 23068148. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR